Tribunal: TJDFT
Processo: 0704422-24.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0704422-24.2022.8.07.0005 EMBARGANTE: MARCOS PEREIRA DE SOUSA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa (ID 66079393), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 11 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator